Tribunal: TCU
Processo: 033.359/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de denúncia sobre irregularidades em autorizações para prestação de serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a noticiar indícios de irregularidades na emissão de autorizações para transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. revogar a medida cautelar insculpida no item 28.1 da Decisão proferida em 4/3/2021 (peça 145); 9.2. acrescentar o item 28.3.1 à referida Decisão: "28.3.1 determinar que a ANTT apresente, no prazo máximo de 30 dias, documentação que comprove sua plena capacidade de atender às exigências de controle e fiscalização decorrentes do aumento na quantidade de mercados, linhas e empresas a serem fiscalizadas, ou apresente plano de ação com medidas que aprimorem a sua capacidade de fiscalização e controle de modo a assegurar que o aumento de demanda decorrente do incremento da quantidade de autorizações seja suportado pela Agência num prazo razoável." 9.3. manter os demais itens da referida Decisão; 9.4. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil para que finalize a instrução, nos termos da decisão do relator à peça 145, submetendo ao relator no prazo de 60 dias; 9.5. dar ciência do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.